Tribunal: TJMT
Processo: 1002314-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002314-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVANTE), FRANCISCO REZENDE NETO - CPF: 105.442.911-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS NA ORIGEM – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO –
DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A aplicação da
astreinte
,
para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, sendo que o valor é apropriado e satisfatório para o cumprimento da medida, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002314-79.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO C6 S.A

AGRAVADO: FRANCISCO REZENDE NETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por
BANCO C6 S/A
contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Comarca de Cláudia/MT,
Dra. Thatiana dos Santos
, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, com Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Urgência no 1001104- 15.2023.8.11.0101, ajuizada por
FRANCISCO REZENDE NETO
, deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando que a requerida abstenha-se de realizar cobranças abusivas dos contratos de empréstimos no 10017472104 e do cartão de crédito no 16265529, bem como abstenha-se de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito referente aos contratos no 10017472104 e no 16265529, e estabeleceu multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no caso de descumprimento da presente ordem (artigo 537, do Código de Processo Civil).

O agravante, em suas razões recursais, alega que “
a parte agravada sustenta que o desconto no valor de R$ 55,00 do seu benefício previdenciário é indevido, alegando que, se tais descontos não forem suspensos, terá sua renda mensal excessivamente diminuída e passará por situação financeira difícil. Assim, ao final requereu a vedação de possíveis descontos”
(sic).

Diz que “
como feito em diversos recursos já distribuídos perante este Egrégio Tribunal, que o pleno cumprimento da determinação judicial depende não só do agravante, mas também do órgão responsável pelo pagamento do benefício, no caso, o INSS” (sic).

Assevera que “
é totalmente incabível o arbitramento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando se trata de uma prestação mensal no valor de R$ 55,00 ainda mais quando a necessidade da medida é apenas suspender a cobrança das parcelas do empréstimo consignado realizada mensalmente e que, para ser cumprida, não depende única e exclusivamente da instituição financeira credora”
(sic).

Diz que
“somente poderá considerar descumprida a ordem quando descontada a prestação, o ínterim existente entre o pagamento do benefício de um mês ao outro não pode ser considerado período de descumprimento, se o Agravado lograr êxito em impedir o lançamento seguinte” (sic).

Mensura que, “
no caso dos autos, considerando a pretensão autoral, o valor arbitrado de sob pena diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), supera a razoabilidade prevista, em especial porque não delimita prazo razoável para cumprimento da obrigação, que não poderia ser inferior a 30 dias”
(sic).

Defende que
“caso não seja afastada a obrigação, que a multa arbitrada seja afastada ou reduzida a um patamar razoável e condizente com a realidade, bem como que seja realizada a limitação de multa por evento”
(sic).

Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, requer a concessão do efeito suspensivo até o deslinde final do presente recurso, no que concerne à determinação de suspensão do débito de prestações a título de empréstimo contra o agravado em seu benefício previdenciário, sob pena de multa e alternativamente, caso não seja esse o entendimento, requer seja a multa cominatória seja reduzida a patamares próximos da realidade dos fatos e que seja limitada sua incidência por evento ocorrido, bem como a concessão de prazo para cumprimento não inferior a 30 dias (Id. 200919695).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por mim, em 15.02.2024, conforme decisão de Id. 202548693.

O agravado ofereceu contraminuta no Id. 210310171, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Foi efetuado o pagamento do preparo no Id. 201111161.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão em verificar se é caso de reformar a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela à parte autora, e determinou que a requerida se abstenha de realizar cobranças abusivas dos contratos de empréstimos no 10017472104 e do cartão de crédito no 16265529, bem como de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito referente aos contratos no 10017472104 e no 16265529, e estabeleceu multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento da ordem (artigo 537, do Código de Processo Civil),
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

”(...) No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, verifico que estão presentes os pressupostos acima citados.

Consta dos autos que a parte autora recebeu um depósito no valor de R$ 2.268,98 (dois mil, duzentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos) efetuado pelo Banco C6.

No entanto, a parte autora mencionou que não contratou nenhum empréstimo, razão pela qual efetuou a devolução do dinheiro com o auxílio do Sr. Irineu Rodrigues de Sá, conforme o documento de ID. 136659713 (11.12.2023).

Apesar de não constar nos autos o extrato do recebimento do valor em conta do autor, constata-se que o pagamento feito pelo Sr. Irineu em favor do banco é o mesmo valor liberado no empréstimo no 10017472104, presumindo a veracidade das alegações do autor.

Há, portanto a demonstração da aparência do bom direito, permitindo concluir, neste juízo preliminar de cognição, que os argumentos trazidos pela autora possam ser verídicos.

O perigo do dano irreparável é evidente com continuação dos faturamentos supostamente indevidos, vez que a manutenção poderá ocasionar prejuízos financeiros a empresa reclamante e até promover a inclusão do nome da parte nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito, que pode trazer consequências danosas e irreversíveis, evidenciando-se na possibilidade de dano ao seu crédito no mercado e a sua imagem.

Em relação aos descontos decorrentes do cartão de crédito – RMC expedido pelo Banco BMG, passo a decidir.

O fumus boni iuris está caracterizado pela própria alegação da parte autora, de que está sendo indevidamente cobrada por serviços de cartão de crédito não contratados, conforme extrato de seu benefício previdenciário.

Nessa razão, mais razoável tutelar-se a parte consumidora, a bem que, ao final da causa, haja o julgamento de mérito, pleno, com vasta análise, inclusive da prova a ser produzida pela parte requerida e avaliada por este Juízo.

Há, portanto a demonstração da aparência do bom direito, permitindo concluir, neste juízo preliminar de cognição, que os argumentos trazidos pelo autor possam ser verídicos.

O perigo do dano irreparável é evidente, a princípio, ante a cobrança indevida da parte autora, o que vem lhe causando prejuízos financeiros mensalmente.

Por derradeiro, não há que se falar em irreversibilidade da medida, porquanto caso seja constatada (ao final da demanda) a pertinência da cobrança realizada pela reclamada, a autora deverá pagar os débitos contratados sem qualquer ônus à empresa requerida (art. 300, § 3°, CPC).

Melhor e mais prudente que se aguarde uma análise e cognição mais aprofundada no decorrer da instrução do presente feito para se descobrir se devido ou não.

Nestes termos,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
pleiteada, determinando que a requerida abstenha-se de realizar cobranças abusivas dos contratos de empréstimos no 10017472104 e do cartão de crédito no 16265529, bem como abstenha-se de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito referente aos contratos no 10017472104 e no 16265529.

Estabeleço a pena diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no caso de descumprimento da presente ordem (artigo 537, do Código de Processo Civil) (Id.
200919694)
.

Insurge-se o Banco-agravante, sustentando a ausência dos requisitos da tutela de urgência, em razão da legalidade dos descontos oriundos de contratos de empréstimos consignados firmados pelo agravado e da possiblidade de prejuízos à instituição credora, e caso mantida a obrigação, que a multa arbitrada seja afastada ou reduzida a um patamar razoável e condizente com a realidade, bem como que seja realizada a limitação de multa por evento.

A discussão travada nos autos versa sobre possíveis descontos indevidos no benefício previdenciário do agravado, uma vez que este aduz inexistir negócio jurídico por ele firmado e com relação a multa diária aplicada para cumprimento da determinação judicial, a parte agravante alega a sua excessividade e pugna pela sua limitação por evento.

O parágrafo único do artigo 995 do mesmo códex estabelece que
“A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Da análise da situação concreta,
a decisão hostilizada deve ser mantida, pois mostra-se escorreita.

Isso porque, o agravado alega que não reconhece o contrato do empréstimo que o banco afirma ter sido celebrado entre as partes, e advoga que sequer conhece a natureza dos descontos. Aliado a isso, na hipótese, considerando que a parte autora é hipossuficiente, incumbe à financeira demandada o encargo de comprovar a legitimidade da contratação, da utilização e dos descontos efetuados em desfavor do autor, em face da inversão do ônus da prova aplicada nas relações de consumo.

Lado outro, o perigo de dano também se faz presente, haja vista que, sem a almejada tutela de urgência, o autor/agravado continuará suportando descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que, por certo, acarreta-lhe prejuízos.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C SUSPENSÃO DE DESCONTOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTES AO CONTRATO BANCÁRIO
– ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA - REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.
Na hipótese, as astreintes foram arbitradas pelo Juiz singular a fim de compelir o Banco Agravante a proceder à suspensão dos descontos referentes ao Empréstimo Consignado efetuados na conta bancária da Agravada. A multa diária aplicada deve ser mantida, uma vez que arbitrada de forma proporcional e em simetria com as particularidades do caso concreto. (TJ-MT 10212497520218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SUSPENSÃO DE DESCONTOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IRREGULARIDADE –
PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito ressai dos documentos acostados nos autos, tendo em vista que aparentemente há o empréstimo realizado indevidamente que gera os descontos no benefício da agravada causando risco de prejuízo irreparável
. Assim, a decisão deve ser mantida. Ademais, os fundamentos apresentados demandam dilação probatória para maiores esclarecimentos sobre os fatos. Portanto, não há probabilidade do direito ou risco irreversível demonstrado”. (TJ-MT 10019126620228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022).

Desta forma, como bem exposto, merece ser mantida a decisão agravada que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à instituição financeira, ora agravante, que suspenda os descontos realizados nos proventos do autor/recorrido.

Por fim, no que concerne ao inconformismo quanto ao valor da multa
astreinte
, cumpre dizer, ainda, que a sua imposição tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

Ademais, o valor estipulado de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento, mostra-se apropriado e satisfatório para o cumprimento da decisão, até mesmo esse valor pode ser alterado, inclusive de ofício, caso se revele insuficiente ou excessivo.

Nesse passo, como já mencionado, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que a parte agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC –
ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE
– PERIODICIDADE DIÁRIA – DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido”. (N.U 1010722-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC –
MULTA DIÁRIA – VALOR ADEQUADO
– TETO DE ACUMULAÇÃO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação indevida de empréstimo, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos.
A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte”
. (N.U 1005728-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024